Tribunal: TJMT
Processo: 1024637-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024637-91.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH CRISTINA DA CRUZ SILVA - CPF: 044.677.421-90 (AGRAVANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de adesão, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento correspondente, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte da empresa apelante.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por ELIZABETH CRISTINA DA CRUZ SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no 1024637-91.2020.8.11.0041, movida pelo ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da empresa telefônica, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Pois tais razões requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa telefônica contestou as alegações iniciais, juntando aos autos a gravação da contratação, telas sistêmicas e faturas e históricos de pagamentos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com as seguintes consignações:

'O réu, em sua contestação, acostou ao id. 42326798, id. 42326700, id. 42326706 e id. 42326812, documentos (contas) da linha telefônica n. VIVO 65-99986-7272 dos meses de julho/2019, agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019 em nome de Elizabeth Cristina da Cruz Silva.

Além disso, especifica no Relatório de chamadas acostado ao id. 42326839 (segredo de justiça) as chamadas efetuadas (id. 42327593) da Linha n. 65999867272 no Período de 17/06/2019 a 26/12/2019.

No entanto, não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve a efetiva celebração do contrato, ou seja, a efetiva contratação de quaisquer serviços pela autora, não trouxe aos autos nenhum documento para desconstituir a alegação posta na petição inicial.

A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida).

Acerca do fato negativo.

(...)

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Dessa feita razão assiste a requerente, vez que restou patente a falha da prestação do serviço, ao incluir o nome do requerido no SERASA.

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Elizabeth Cristina na Cruz Silva, em desfavor da Telefônica Brasil S.A.(VIVO S.A.) para anular o negócio jurídico e desconstituir o débito questionado nos autos e condenar o requerido ao pagamento de danos morais ao requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente à inscrição contida na demanda.'

Inconformada com a sentença, a empresa telefônica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte apelada habilitou a linha de n.o (65) 99986-7272 (conta 0378227941), em 17/06/2019, no plano VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM, sendo que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de julho de 2019 e deixou de pagar as faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019; (ii) que existe contrato efetuado de forma verbal nos termos da gravação juntada com a contestação; (iii) que histórico de chamadas juntadas aos autos, indica que foram feitas diversas ligações para o telefone (65) 99296-0533, cadastrado no nome da mãe da apelante; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório, bem como que os juros incidam a partir da data da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator percebendo a existência da gravação da contratação, proveu o recurso de apelação monocraticamente com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADO ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de adesão, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento correspondente, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte da empresa apelante.'

Inconformada ELIZABETH CRISTINA DA CRUZ SILVA apresentou RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL aduzindo que; (i) a contratação via ligação telefônica é falha, já que qualquer pessoa poderia atender o celular, e aceitar a migração para o plano; (ii) que não contratou o serviço ora questionado; (iii) com tais alegações, requer o provimento do Agravo com a reforma da decisão monocrática, para manutenção da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já dito, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por ELIZABETH CRISTINA DA CRUZ SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no 1024637-91.2020.8.11.0041, movida pelo ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Como já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ELIZABETH CRISTINA DA CRUZ SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem,

É cediço que, tratando-se de demanda em que o consumidor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte Ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado e, no presente caso, tenho que a Apelante logrou êxito em fazer tal comprovação.

Com efeito, embora a parte requerente tenha afirmado em sua petição inicial que jamais utilizou qualquer produto da empresa Requerida, houve apresentação de contrato oral, realizado via telefone.

Ademais, restou comprovado que através do ramal telefônico contratado, houve inúmeras ligações da o telefone cadastrado no nome da genitora da parte apelada (fato que não foi contestado).

Assim, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, competia a parte autora o ônus de demonstrar que a assinatura do contrato de prestação de serviço não lhe pertencia.

Nesse aspecto, coleciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação Compra e venda Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais Sentença de improcedência Apelação Relação de consumo CDC.

Aplicabilidade Inversão do ônus da prova Empresa ré que logrou demonstrar a existência do vínculo jurídico e da dívida que culminou com a negativação Réplica da autora que apresentou defesa genérica, sem manifestar interesse em produzir qualquer prova ante o que foi alegado pela ré Conjunto probatório que dá conta da existência de contrato de financiamento entre as partes. Autora que não fez prova do pagamento da prestação Relação jurídica e débito comprovados.

Inscrição no cadastro de maus pagadores que, neste caso, constitui exercício regular de direito Pré-existência de apontamentos negativos. Abalo de crédito não configurado por posterior apontamento lançado pela requerida Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ e Recurso Repetitivo no 1386424/MG Danos morais indevidos Sentença mantida Recurso improvido.”

(TJSP; APELAÇÃO 1093394-50.2014.8.26.0100; RELATOR (A): NETO BARBOSA FERREIRA; ÓRGÃO JULGADOR: 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO CENTRAL CÍVEL - 3a VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2017; DATA DE REGISTRO: 29/11/2017).

Assim, infere-se que a ré logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito de cobrança, nos termos do art. 487, II do CPC.

De outro lado, diante dos indícios e das provas que instruem os autos, não se pode falar em ilicitude da cobrança e da consequente negativação, porquanto, diante da inadimplência, mostra-se lícito o encaminhamento do nome do consumidor ao registro dos cadastros de inadimplentes, tratando-se de exercício regular do direito do banco.

Confira-se:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstrada a efetiva contratação do empréstimo pelo Apelado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Instituição Financeira, que agiu no exercício regular de seu direito quando do apontamento da dívida em órgão de proteção ao crédito”. (TJMT, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPROVAÇÃO - TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

Se a autora nega a existência de relação jurídica, cabe a ré a comprovação do contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que demonstrem ter o primeiro celebrado contrato válido. Afinal, seria impossível a requerente comprovar que não contratou com a requerida, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de adesão, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento correspondente, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte da ré. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0707.14.012604-6/001, RELATOR (A): DES.(A) EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, 17a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 28/01/2016, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 12/02/2016).

Dessa forma, considerando ser legítima a inscrição, resta concluir que a empresa telefônica requerida agiu no exercício regular do seu direito, sendo forçoso reconhecer a inexistência de elementos aptos a autorizar a indenização por danos morais pretendidos, porquanto a sentença de piso deve ser reformada para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Em face dessas considerações, conheço do recurso de apelação e, no mérito, DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista o resultado dos recursos, redistribuo o ônus da sucumbência condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a monocrática.

Ademais, o agravante é contraditório em suas razões. Na origem afirmou que não contratou os serviços da empresa telefônica.

Entretanto agora, confirma sua relação comercial através de uma linha pré-paga, aduzindo que: “a contratação via ligação telefônica é falha, já que qualquer pessoa poderia atender o celular, e aceitar a migração para o plano pós-pago.”

Tais argumentos contraditórios caracterizam-se pela inovação recursal, o que é vedado.

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022